Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703660-44.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: NARAIANA DE AMORIM DE SOUSA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte embargante, que alega vício na decisão colegiada e requer, em síntese: (a) a homologação do acordo firmado entre as partes; e (b) a anulação do acórdão embargado. É o relatório. Decido. Analisando os autos, vê-se que o acordo firmado entre as partes superveniente ao Acórdão é válido e encontra respaldo no princípio da autonomia da vontade e na possibilidade de autocomposição (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC). O CPC/2015 prestigia a solução consensual a qualquer tempo. Sendo assim, ainda após sentença ou acórdão, é possível às partes transacionarem e submeterem o pacto à homologação judicial (a transação extingue o processo com resolução do mérito — art. 487, III, “b”). Nesse sentido, o STJ, no REsp 1.267.525/DF, assentou a possibilidade de homologar acordo celebrado após a publicação do acórdão, justamente porque a conciliação pode ocorrer em todas as fases do processo até o cumprimento de sentença. Diante da autocomposição, o provimento jurisdicional anterior não precisa ser “anulado” por vício; o que se impõe é, no mesmo processo e antes do trânsito, tornar sem efeito o acórdão para que prevaleça o título decorrente da transação, preservando-se o contraditório e a segurança jurídica. A orientação do STJ, inclusive em sede de processos nos quais se celebrou acordo após julgamentos colegiados, reconhece a possibilidade de o relator homologar a autocomposição e extinguir o feito, com base nos arts. 487, III, “b”, e 932, I, do CPC. Ante o exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração, para: a) homologar o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos; e b) tornar sem efeito o acórdão embargado, em razão da autocomposição superveniente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator